Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722250-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RAFAELA ALVES DE FREITAS e BYANCA ALVES TELES PACIENTE: DANILLO PINHEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAELA ALVES DE FREITAS e outro, advogada constituída, inscrita na OAB/DF no 41.166, em favor de DANILLO PINHEIRO DA SILVA, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou o aguardo da remessa da carta de guia relativa à ação penal no 0720811-72.2022.8.07.0009 para fins de apreciação do pedido formulado (fl. 14). Informam os impetrantes que o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Esclarecem que até a presente data não foi expedida a sua carta de guia, o que o impede de progredir de regime. Por fim, acrescentam que o paciente vem sofrendo ameaças na ala em que se encontra. Requerem, com isso, liminarmente, a progressão do paciente ao regime aberto face ao preenchimento dos requisitos legais. A liminar foi indeferida (fls. 19/20). Informações prestadas (fls. 34/35 e 40/45). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, oficia pelo não conhecimento da impetração (fls. 48/52). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, é possível perceber que o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal progrediu o paciente ao regime aberto em 29/6/2023. Nestes termos, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de julho de 2023 18:11:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora